Tribunal: TJBA
Processo: 8050834-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050834-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GRACA MARIA LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a exclusão do nome da parte autora do SCR/BACEN e reconheceu a sucumbência recíproca, com fixação de honorários sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão (i) ao manter a sucumbência recíproca, apesar da alegada sucumbência mínima da instituição financeira; e (ii) ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada ou ao reexame do mérito da decisão.
4. A sucumbência recíproca foi expressamente reconhecida, pois a parte autora formulou dois pedidos principais, obtendo êxito apenas quanto à exclusão do registro no SCR, sendo afastada a indenização por danos morais, o que descaracteriza sucumbência mínima.
5. Não há contradição na fixação dos honorários sobre o valor da causa, uma vez que o provimento jurisdicional teve natureza declaratória e constitutiva, sem conteúdo econômico imediato mensurável, legitimando a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.
6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando efeitos infringentes sem a demonstração de vício interno no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configura-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito apenas em um dos pedidos formulados. 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050834-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
GRACA MARIA LIMA GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator